Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707420-52.2024.8.07.0018 APELANTE: DANILO AUGUSTO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por DANILO AUGUSTO SILVA contra a sentença ID 61748379, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento, nominada Declaratória de Nulidade, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, ora apelados. Na petição ID 61748401, o segundo apelado informou que o resultado da avaliação médica foi alterado, tendo o apelante sido considerado apto, razão pela qual o presente recurso perdeu o seu objeto. Na ocasião, o Instituto reiterou o pleito de correção e fixação do valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais). Diante desse cenário, intime-se o apelante para manifestação acerca dos pontos supracitados no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator